Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719161-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ARADIA DOS SANTOS CABREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 28062642, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator